Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701574-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, e considerando o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos balanço patrimonial e/ou livros contábeis do ano de 2022, com a descrição de todas as receitas e despesas da instituição ou qualquer outro documento hábil a amparar o pedido de gratuidade de justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator